Tribunal: TJSP
Processo: 2100902-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERO INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES VENTILADAS - EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO REGRA – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2100902-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira,
em que é embargante SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS, são embargados JARDIVINA MARIA DOS REIS, VERA
LUCIA MIAN, MARIO JOSE REZENDE, BENEDITO APARECIDO
FERNANDES, JOSE PEDRO GONÇALVES, ANTONIO CARLOS NOGUEIRA,
JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS, AGENOR AGUINALDO DE LIMA e
BRUNO ALVES FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2100902-29.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 2100902-29.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Sul America Companhia Nacional de Seguros
Embargdos: Jardivina Maria dos Reis, Vera Lucia Mian, Mario Jose Rezende,
Benedito Aparecido Fernandes, Jose Pedro Gonçalves, Antonio Carlos Nogueira,
Joaquim Gonçalves dos Santos, Agenor Aguinaldo de Lima e Bruno Alves
Fernandes
(Voto no 26.742)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
MERO
INCONFORMISMO
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
-
DECISÃO
QUE
ABORDOU
EXPRESSAMENTE
TODAS
AS
QUESTÕES
VENTILADAS
-
EFEITO
INFRINGENTE

DESCABIMENTO,
COMO
REGRA

PREQUESTIONAMENTO
-
DESNECESSIDADE
-
EMBARGOS REJEITADOS
Cuida-se de embargos de declaração opostos com a
finalidade de modificar o v. acórdão de fls. 96/101,
diante da existência de supostas omissão e contradição
que, segundo a embargante, redundou em decisão para si
desfavorável.
A embargante sustenta, em suma, ter havido omissão
no que tange à aplicação dos artigos 3o da Lei 13.000/14,
1o da Lei 12.409/11 e 109, inc. I da Constituição
Federal, que conduzem à interpretação de competência da
Justiça
Federal
para
aferição
da
necessidade
de
intervenção da Caixa Econômica Federal; assevera a
possibilidade de se alegar ilegitimidade ativa da parte
na impugnação ao cumprimento de sentença, por expressa
disposição do at. 525, § 1o, inc. II do CPC e que é o
caso de reconhecê-la, tendo em vista que os autores não
são os mutuários originais, não possuem vínculo com SFH e
alguns deles já quitaram seus contratos; requer o
prequestionamento das matérias ventiladas no recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2100902-29.2020.8.26.0000/50000
3
Contrarrazões às fls. 16/22.
Por fim, os embargantes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual deste recurso.
É o relatório.
1.-
Os embargos não merecem acolhida.
Com efeito, as preliminares de incompetência do
juízo e ilegitimidade ativa da parte arguidas pela
embargante na impugnação ao cumprimento de sentença já
foram sustentadas e rechaçadas na fase de conhecimento do
processo.
Por essa razão, mantendo a decisão de origem, o v.
acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento de forma suficientemente fundamentada, afinal, “todas essas matérias foram devidamente
enfrentadas na fase de conhecimento e rejeitadas por meio
da r. decisão saneadora de fls. 353/360 dos autos
principais, proferida em 07 de fevereiro de 2013, o que
inviabiliza
novo
pronunciamento
acerca
das
mesmas
questões em virtude do efeito preclusivo da coisa
julgada.
“Não sendo suscitados fatos novos modificativos,
extintivos ou impeditivos de direito, não cabe à parte
rediscutir questões decididas em caráter definitivo”.
Nesse sentido, dispõe o art. 507 do CPC: “É vedado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2100902-29.2020.8.26.0000/50000
4
parte discutir no curso do processo as questões já
decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
Resta evidente, cotejando-se os fundamentos trazidos
nos embargos com o teor do pronunciamento, que a parte
utiliza-se do presente para expressar sua irresignação
com as conclusões tiradas, hipótese que não se enquadra
no art. 1.022 do CPC.
Da mesma sorte, no que pertine ao prequestionamento
da matéria discutida, a Egrégia Quarta Turma do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou no sentido
de que “São numerosos os precedentes nesta Corte que têm
por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida e apreciada” (REsp 94.852/SP, rel. Min.
Fontes De Alencar, DJ 13.9.99, pág. 1088).
No mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal não ser necessária a citação expressa de
dispositivos legais e constitucionais invocados pela
embargante: “O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente
tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas,
sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF-Pleno, RE
141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93,
não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a
col.).
Por fim, consigno a desnecessidade, por ora, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2100902-29.2020.8.26.0000/50000
5
condenação da embargante nas penas da litigância de má-
fé,
como
requerido
nas
contrarrazões
recursais,
descaracterizada quaisquer das situações previstas no
art. 80 do CPC2015.
Feitas essas considerações, e não padecendo o v.
acórdão embargado de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC, o desacolhimento da pretensão recursal
é medida que se impõe.
2.-
CONCLUSÃO - Daí a rejeição dos embargos de
declaração.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica